Tribunal: TJES
Processo: 0003274-61.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003274-61.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros
APELADO: MEIRY ANNE BANDEIRA DIAS e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003274-61.2016.8.08.0050
APELANTES:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E BANCO PAN S/A
APELADOS:
MEIRY ANNE BANDEIRA DIAS E OUTRO

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
BANCO PAN S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Viana/ES (fls. 435/437), que julgou procedente a pretensão contida na ação manejada por
MEIRY ANNE BANDEIRA DIAS
e

OUTRO
.

Aduz o
BANCO PAN S/A
(fls. 498/520), preliminarmente, ser parte ilegítima para a demanda. No mérito, sustenta que não houve qualquer falha na prestação de serviço por sua parte, eis que sua participação está limitada ao contrato de alienação fiduciária em garantia, assim como afirma que não deve ser condenada à restituição das quantias recebidas dos consumidores, que a condenação em danos morais deve ser afastada ou reduzida e deve ser alterado o marco de incidência dos juros e correção sobre a condenação em danos morais.

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
(fls. 525/536), por sua vez, alega que não deve ser condenada a restituir o valor pago pelo veículo e, caso assim se entenda, deve ser utilizada como parâmetro a tabela FIPE. Além disso, salienta que a condenação em danos morais deve ser afastada ou, na pior das hipóteses, reduzida.

Contrarrazões, às fls. 554/556 e 558/573, pelo não conhecimento do apelo do Banco Pan S/A e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 11 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003274-61.2016.8.08.0050
APELANTES:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E BANCO PAN S/A
APELADOS:
MEIRY ANNE BANDEIRA DIAS E OUTRO

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Muito embora os recorridos levantem, em sede de contrarrazões, a tese de não conhecimento do apelo interposto pelo Banco Pan S/A, não vejo motivos para seu acolhimento, uma vez que, examinando a peça recursal é possível compreender seu conteúdo, razão pela qual, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Aduz o recorrente Banco Pan S/A, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva para a demanda.

Ao examinar os autos, entendo que lhe assiste razão.

Nos termos do que estatui o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O
fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (grifei).

É certo que, segundo bem salientam os consumidores, ora apelados, o banco recorrente:

[...] participou da relação de consumo,
pois todas as fases do contrato de financiamento foram realizadas no
interior da sede da primeira Requerida
, onde os funcionários da concessionária fizeram o cadastro da Autora, colheram as assinaturas no Contrato de Financiamento, sem que nunca os Autores soubessem sequer o endereço do Estabelecimento Bancário (fls. 11 - grifei).

Ocorre que, segundo remansosa jurisprudência do Colendo STJ, as instituições financeiras contratadas para o financiamento de veículo e que não façam parte do grupo econômico da montadora, conhecidas como “bancos de varejo”, não devem responder pelos vícios que acometerem o produto e resultarem em possível rescisão do pacto de compra e venda, só cabendo tal responsabilidade quando se classificarem como “banco da montadora”.

Vale citar o seguinte precedente:

[...] 3. Há jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). 4. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. [...] (AgInt no REsp n. 1.954.786/SP, Rel Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, DJe 11/5/2022).

Neste Eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...] 1. - [...] a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como 'banco da montadora', integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como 'banco de varejo¿'. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso. [...] (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 21-03-2022, data da publicação/fonte: DJe 24-03-2022). (Apelação Cível nº 024190317693, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJe. 04/11/2022).

Dessa forma, considerando que o banco recorrente se classifica como banco de varejo, não há motivos para que figure na presente demanda, eis que é parte ilegítima para tal.

Por tais fundamentos,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Pan S/A, de modo a excluí-lo da presente demanda.

É como voto.

DO MÉRITO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
BANCO PAN S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Viana/ES (fls. 435/437), que julgou procedente a pretensão contida na ação manejada por
MEIRY ANNE BANDEIRA DIAS
e

OUTRO
.

General Motors do Brasil Ltda (fls. 525/536), por sua vez, alega que não deve ser condenada a restituir o valor pago pelo veículo e, caso assim se entenda, deve ser utilizada como parâmetro a tabela FIPE. Além disso, salienta que a condenação em danos morais deve ser afastada ou, na pior das hipóteses, reduzida.

De início, calha frisar que, segundo estatui o art. 12, do CDC:

Art. 12. O
fabricante
, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem
,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (destaquei).

Dessa maneira, o fabricante possui,
ope legis
, a responsabilidade objetiva de indenizar os danos sofridos pelos consumidores e decorrentes da relação de consumo.

No caso, ao examinar os autos, possível constatar que a existência de vício no veículo objeto da relação de consumo é incontroversa, eis que a recorrente nega sua existência, de modo que passa ao exame da existência de acidente de consumo capaz de justificar o dever de indenizar.

Segundo bem salientou o MM. Juiz
a quo
na sentença recorrida, cuja consulta procedi por meio do sistema eletrônico E-Jud:

[...] os autores apresentaram documentos (de entrega de veículo novo em 30/04/2015 -fl. 24, de troca de óleo de 01/10/2015 - fl. 42 e ordens de serviço - fls. 43/44), todos no sentido de que haveria algum problema relacionado ao para-choque traseiro. Nos dois primeiros, há anotação feita à mão sobre seu desalinhamento. Nos últimos, de 16/02/2016 e 22/02/2016, consta que o veículo foi entregue justamente para verificação de para-choque traseiro e tampa traseira. Ademais, há comprovante do uso detalhado de linha móvel, demonstrando as várias ligações feitas pelos autores a fim de solucionar a questão (fls. 45/56) e termo de audiência realizada no PROCON sem êxito na composição das partes (fls. 57/59).

Somado a isso, por meio do laudo pericial de fls. 289/315, possível constatar as seguintes conclusões trazidas pelo
expert
:

[...] 6º Quesito: Pode o ilustre Perito responder se no momento da inspeção técnica é possível observar, no veículo objeto, qualquer um dos inconvenientes reclamados pela autora na inicial?

Resp.: Sim, ficou claramente constatado a diferença existente, entre a parte traseira da carroceria (monobloco) e a tampa do compartimento de bagagem, lado direito do veículo.

[...]

É possível constatar se houve algum vício no veículo, se sim qual?

Resp.: Sim , ficou constatado deformação na tampa traseira do veículo.

É possível afirmar, de onde partiu o defeito no veículo, se por culpa da montadora ou uso indevido do autor?

Res.: Com certeza não se trata de uso indevido, deve- se a uma irregularidade proveniente, no processo de estampagem e soldagem da referida tampa.

Analisando o processo, vimos documento apenso a este que no momento da entrega do veículo ao autor, este fez observação referente ao desalinhamento portanto o veículo não havia ainda sido usado pelo seu proprietário ( autor). Desta forma o veículo foi entregue com as características reclamadas na inicial.

( entrega de veículo novo , folha 24), além deste na folha 42 no documento para troca de óleo houve mais uma observação realizada pela autora, também nas folhas 43 e 44.

[...]

Informe o Sr. Perito se há registros de colisões na região do suposto defeito no veículo objeto da presente perícia;

Resp.: Não existe.

[...]

Em caso de resposta positiva, há como descrever a origem de tal vício?

Resp.: Após análise do veículo e medições no local, fazendo comparativo entre os diversos ângulos e também analise de documento existente na folha de n 24 do processo chegamos à conclusão que a origem do problema ocorreu durante o processo de produção. da tampa traseira do veículo, pois, a estrutura da carroceria (monobloco) não se encontra desalinhada.

[...]

QUESITO 4

O vício apresentado é normal para um veículo novo, zero quilômetro, adquirido na concessionária pelo preço de mercado, sem nenhuma redução?

Resp.: Não

QUESITO 5

Qual o atual estado de conservação do veículo?

Resp.: ótimo estado de conservação.

[...]

Após análise de toda situação, medições realizadas no veículo, comparando todos os ângulos e possíveis marcas e características de fabricação, foi possível constatar que se trata de vício indesejável proveniente do processo de fabricação da tampa traseira (compartimento de bagagem) e que pode sem dúvida ser corrigido sem qualquer alteração nas características originais do fabricante e também sem depreciação do bem em questão, ressaltando ainda que o veículo pode ser usado normalmente, sem risco para seus ocupantes em razão do assunto em pauta.

Dessa maneira, caracterizada a existência do dano aos consumidores e não demonstrada a existência de qualquer das causas excludentes de responsabilidade (art. 12, § 3º, do CDC), cabe à empresa que faz parte da relação de consumo indenizar os consumidores, como dito, independentemente da existência de culpa, podendo este último optar por qualquer das hipóteses previstas no § 1º, do art. 18, do CDC, sendo esta tese albergada no âmbito do Colendo STJ:

[...] 5. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, "em se tratando de vício que diminua o valor ou comprometa a qualidade do produto, terá o consumidor direito à indenização por danos materiais, exigível por uma das modalidades do art. 18, § 1º, do CDC" (AgRg no AREsp nº 385.994/MS, Rel. Ministra Maria Isabel GallottiI, Quarta Turma, DJe 10/12/2014). 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.804.480/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).

Com base nisso, diante do requerimento feito na exordial pelos recorridos, entendo que decidiu com acerto o MM. Juiz de primeiro grau ao determinar a devolução do veículo e consequente restituição dos valores pagos pelos consumidores.

No que atine aos danos morais, calha registrar que se tratam de uma ofensa aos direitos da personalidade, os quais se distinguem dos direitos de ordem patrimonial, uma vez que não possuem conteúdo econômico imediato e não se destacam da pessoa de seu titular, estando previstos no art. 5º da Constituição Federal, arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Observa-se, também, que o direito brasileiro não prefixou valores a serem pagos como indenização a título de danos morais. Contudo, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que para a fixação do
quantum
indenizatório deve-se observar:

[...] o grau de culpa do ofensor, suas condições econômicas, as consequências e circunstâncias do evento danoso, o comportamento, idade e sexo da vítima, a gravidade da lesão, localização das sequelas, a permanência do sofrimento e, sobretudo, seus reflexos na readaptação do acidentado na vida social." (STJ, Terceira Turma, REsp nº318.379, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Julgado em 20/09/2001).

Na hipótese, mesmo considerando que a ofensa ao patrimônio subjetivo dos ofendidos decorreu dos atos reprováveis da recorrente e que deram ensejo ao acidente de consumo, a indenização por danos morais arbitrada em primeira instância deve ser readequada, de modo que estabeleço a
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorridos, o qual se mostra razoável, eis que se revela mais adequado às peculiaridades da causa, mantidos intactos os marcos de atualização e juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de General Motors do Brasil Ltda para readequar a condenação por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorridos, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios estabelecida em desfavor da recorrente General Motors para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC e da súmula nº 326, do STJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003274-61.2016.8.08.0050
APELANTES:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA E BANCO PAN S/A
APELADOS:
MEIRY ANNE BANDEIRA DIAS E OUTRO

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – BANCO DE VAREJO -
NÃO FAZ PARTE DO GRUPO ECONÔMICO DA MONTADORA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– DEFEITO EM AUTOMÓVEL - DANO AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR DO FORNECEDOR – DANO MORAL –
QUANTUM
READEQUADO.

1. Demonstrado que o banco recorrente foi
instituição financeira contratada para o financiamento de veículo e que não faz parte do grupo econômico da montadora, sendo conhecida como “bancos de varejo”, não deve responder pelos vícios que acometeram o produto e que possivelmente resultem na rescisão do pacto de compra e venda, só cabendo tal responsabilidade quando se classificar como “banco da montadora”
. Precedente do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

2. Demonstrada
a existência do dano aos consumidores e não evidenciada a presença de qualquer das causas excludentes de responsabilidade previstas no CDC (art. 12, § 3º), cabe àquele que faz parte da relação de consumo indenizar os consumidores independentemente da existência de culpa
.

3. M
esmo considerando que a ofensa ao patrimônio subjetivo dos ofendidos decorreu dos atos reprováveis dos recorrentes e que deram ensejo ao acidente de consumo, a indenização por danos morais arbitrada em primeira instância deve ser readequada, de modo a se estabelecer o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorridos, o qual se mostra razoável, pois se revela mais adequado às peculiaridades da causa, mantidos intactos os marcos de atualização e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
A
COLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco Pan S/A, de modo a excluí-lo da presente demanda e

DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
General Motors do Brasil Ltda
para readequar a condenação por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorridos, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios estabelecida em desfavor da recorrente
General Motors
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC e da súmula nº 326, do STJ.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Pan S/A, de modo a excluí-lo da presente demanda e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de General Motors do Brasil Ltda para readequar a condenação por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorridos, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios estabelecida em desfavor da recorrente General Motors para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC e da súmula nº 326, do STJ, nos termos do voto do Relator.